Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010534-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SUZY ALMEIDA DO CARMO - CPF: 008.534.661-65 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010534-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SUZY ALMEIDA DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - - PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE
-
CUSTEIO DO MEDICAMENTO ENOXIPARINA – GRAVIDEZ DE RISCO - NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSO -
PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o medicamento sob a justificativa de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento mais adequado, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem nenhum embasamento científico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010534-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SUZY ALMEIDA DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n.

1010534-08.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência
determinando que a ré forneça à autora a medicação descrita na inicial, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias
.

A agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda pois o contrato foi celebrado com a Unimed Costa Oeste, que não pertence ao mesmo grupo econômico, ao contrário, são pessoas jurídicas distintas, com constituição societária diversa.

Alega ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Argui que não há previsão contratual nem legal para o custeio de medicamentos de uso domiciliar (Lei n. 9.656/98).

Pede a revogação da tutela de urgência.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 43307466.

Contraminuta apresentada no Id n.

44363957.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010534-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SUZY ALMEIDA DO CARMO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravada ajuizou a Ação sob o argumento de que está na 11a semana de gestação e, como anteriormente teve três abortos não provocados, submeteu-se a exames e foi diagnosticada com
trombofilia congênita e adquirida
, sendo prescrito pelo médico que a acompanha a medicação injetável ENOXIPARINA 40mg/dia até o final da gravidez, em vista da possibilidade de expulsão espontânea do feto.

A agravante argui sua ilegitimidade bem como ausência de previsão legal e contratual para o custeio de medicamento de uso domiciliar.

Quanto a não ser parte legítima para figurar no polo passivo da lide, deve-se atentar para a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico. O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e Unimed Costa Oeste) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do plano da agravada é nacional (Id 42782001 - Pág. 52).

A gravidez, de mais de onze semanas, é de alto risco e, segundo o laudo médico, há necessidade
de utilizar
ENOXIPARINA 40mg
diária até final da gestação por possibilidade de perder a gestação pois a mesma é portadora de FATOR AUTOIMUNE ADQUIRIDO E CONGÊNITO E ALOIMUNE E.
(
Id n. 42782001
).

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento/medicamento, pois cabe ao profissional da medicina
que assiste o paciente prescrevê-lo.

No caso concreto, a plausibilidade do direito decorre do laudo médico que
indicou o uso imediato e urgente de “
ENOXIPARINA 40mg
”, subcutâneo, uma vez ao dia, durante toda a gestação, diante da possibilidade de aborto
(Id n. 42782001).

Portanto, a situação da agravada é grave e demanda urgência, como atestado acima,
e o perigo de dano provém do seu atual estado de saúde e da condição de gravidez de risco.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO CLEXANE. NEGATIVA COBERTURA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que deferiu o pedido de fornecimento do fármaco Clexane 40mg, em face da gravidade da situação de saúde da autora, ora recorrida, bem como em virtude de não haver previsão contratual de exclusão de cobertura. A relação jurídica em tela está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento da Súmula 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código Consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei no. 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide na espécie o artigo 47 do referido Código, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso telado, a parte agravada foi diagnosticada com ser portadora da Síndrome de Antifosfolípice, o que leva a complicações na gestação e parto, comprometendo o sistema imunológico. Assim, em face do agravamento da doença, o recorrido afirmou que o médico prescreveu o uso da medicação Clexane 40 mg, para fins de aumentar a sua sobrevida, porém, sustentou que ao solicitar o custeio de tal fármaco para a parte agravante, o pedido foi negado, sob a alegação de que o medicamento em questão não possui previsão na Resolução Normativa no. 387/2015 da ANS. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento pela ausência deste na Resolução Normativa no. 387/2015 da ANS. Desta feita, em virtude de restar comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição sumária, imperiosa a manutenção da decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJ/RS RAI 70076663566, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julg. 26/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do novo Código de Processo Civil.

3. No caso em exame, restou demonstrado o perigo de dano, tendo em vista que a parte autora apresenta gravidez de alto risco, necessitando realizar o tratamento com o medicamento postulado na inicial diante do riscoelevado de aborto.

4. Ainda, está presente a probabilidade do direito no caso, porquanto, em tese, o que importa para a solução do litígio é a existência de cobertura securitária para a patologia apresentada, e não o fármaco necessário ou a forma como o tratamento deverá ser ministrado. 5. Em sede de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos previstos para o deferimento da tutela de urgência no caso. Negado provimento ao agravo de instrumento.
(TJ/RS, RAI n. 70075791533, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, julg. 25/04/2018).

Logo, conclui-se neste momento, ante a expressa indicação médica, que a agravante deve arcar com os custos da medicação, consoante estabelecido no
decisum.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020